Tribunal: TJSP
Processo: 2021093-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Rejeição de alegação de nulidade da citação – Pretensão preliminar de concessão da gratuidade da justiça – Ausência de comprovação da crítica situação financeira da agravante e das causas que a determinaram - Benesse rejeitada - Carta citatória entregue no endereço da executada indicado no contrato – AR assinado por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Rejeição de alegação de nulidade da citação – Pretensão preliminar de concessão da gratuidade da justiça – Ausência de comprovação da crítica situação financeira da agravante e das causas que a determinaram - Benesse rejeitada - Carta citatória entregue no endereço da executada indicado no contrato – AR assinado por pessoa que não se negou ao recebimento – Validade da citação – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.